Tribunal: TJMT
Processo: 0006546-48.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006546-48.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 001.423.741-56 (APELANTE), LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.352.424/0001-39 (APELADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANA LUCIA MAGALHAES GOMES - CPF: 468.397.475-49 (ASSISTENTE), GABRIEL FERREIRA DIAS - CPF: 063.197.141-66 (ASSISTENTE), Vitor Manuel Santos Brasil (ASSISTENTE), MARCOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 535.120.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006546-48.2020.8.11.0015

APELANTE (S): EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA

APELADO (S): LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

MARCOS FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE NOS AUTOS DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – DÍVIDA DECORRENTE DO PRÓPRIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 833, § 1º DO CPC/15 – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – POSSUIDORA DE MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Não há se falar em nulidade da penhora efetivada sobre o imóvel, em razão da ausência de sua intimação no processo executivo, visto que referida matéria foi decidida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018082-50.2021.8.11.0000, interposto pela apelante, no sentido de que a embargante, ex-cônjuge do executado, tomou conhecimento da ação executiva ainda no ano de 2017, quando da avaliação do imóvel.

In casu,
inaplicável a impenhorabilidade do bem de família contida na Lei 8.009/90, visto que o crédito executado é decorrente do próprio contrato de compra e venda do imóvel. Inteligência do art. 833, § 1º, do CPC/15.

O direito de indenização é prerrogativa do possuidor de boa-fé que comprova a realização de benfeitorias. Ao possuidor de má-fé, somente serão indenizadas as benfeitorias necessárias, devidamente comprovadas, o que não se viu dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA
contra a sentença que julgou improcedente a
Embargos à Execução
opostos pela apelante em face da
Execução de Título Extrajudicial nº 9851-89.2010.811.0015 (código 130635)
ajuizada por
LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,
e

condenou a embargante no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à embargante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Alega, em síntese, que o imóvel discutido nos autos foi penhorado sem que houvesse a intimação da apelante, uma vez que no momento se encontrava casada com o Sr. MARCOS FERREIRA DE SOUZA, executado na ação de nº 0009851-89.2010.8.11.0015.

Aduz que o prejuízo, no caso, decorre do fato de a execução ter prosseguido, sem possibilitar eventual defesa da mulher, ora apelante.

Narra que de rigor o reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores à determinação da penhora, uma vez que a apelante só tomou conhecimento da ação no dia 19 de outubro de 2020.

Sustenta que o juízo
a quo
entendeu que não é o caso de impenhorabilidade do imóvel, mesmo a parte apelante possuindo um único bem e sendo este destinado à sua moradia.

Relata que a Lei 8.009/1990 orienta que será reconhecida a impenhorabilidade do único imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

Afirma que a parte apelante produziu prova suficiente nos autos acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre o referido bem.

Assevera que nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pela credora, ora apelada, no sentido de comprovar a existência de algum outro imóvel que esteja em nome da apelante, ou que o referido bem não guarnece a sua família.

Declara que possui o direito à indenização pelas benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Discorre que das provas produzidas, que ocorreu a edificação de uma residência no terreno, no escopo de atender as necessidades da família. Assim, foi satisfatoriamente demonstrada a existência de benfeitorias no imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 216145563, alegando preliminarmente ausência de dialeticidade recursal e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a apelada, violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de fundamentação específica.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendonecessário o ataque específico à sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).”
(in“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelantedeve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma sucinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença a fim de declarar a nulidade dos atos processuais desde a penhora, em decorrência de suposta ausência de intimação da embargante nos autos de execução; a impenhorabilidade do bem de família e, por fim indenização por benfeitorias.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA
opôs
Embargos à Execução
na
Execução de Título Extrajudicial nº 9851-89.2010.811.0015 (código 130635)
em face de
LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,
alegando, em síntese, a nulidade da penhora efetivada sobre o imóvel e os atos subsequentes em razão da ausência de sua intimação no processo executivo.

Sustentou a impenhorabilidade do bem de família.

Aduziu no caso de prosseguimento da execução, pretende ter sua quota parte reservada na expropriação do bem ou que seja indenizada pelas benfeitorias implementadas no imóvel.

Arguiu a imprevisão e postulou pela renegociação do débito.

Ao final, pugnou pela procedência dos embargos para o fim de desconstituir a constrição efetivada e pela declaração de impenhorabilidade do imóvel.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em decisão inicial, foram concedidos os pedidos de efeito suspensivo e assistência judiciária gratuita (ID nº 216147235 – Pág. 37).

Em sede recursal, a decisão que concedeu efeito suspensivo foi reformada, bem como afastada a tese de nulidade da penhora por ausência de intimação da embargante, determinando-se o prosseguimento da execução (ID nº 216147237).

A embargada apresentou impugnação (ID nº 216147235 – Pág. 45/57), ocasião em que pugnou pela improcedência da ação.

O processo foi saneado (ID nº 216147242), ocasião em que se afastou o pedido de nova avaliação do bem no bojo dos embargos à execução. Oportunizada produção de provas, as partes pleitearam a prova oral.

Designada audiência, a embargante e um informante foram ouvidos (ID nº 216145546). Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais no ID nº 216145548 e 216145550.

Ao decidir, o i. juiz Dr. Cristiano dos Santos Fialho julgou improcedente a ação.

Pois bem.

Denota-se dos autos que LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº
9851-89.2010.811.0015 (código 130635), visando receber a quantia de R$ 71.741,68 (setenta e um mil setecentos e quarenta e um mil reais e sessenta e oito centavos), derivada de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel nº 35/09, firmado no dia 08/07/2005 com MARCOS FERREIRA DE SOUZA, ex-marido da apelante.

Em decorrência da ausência de pagamento da dívida, houve a penhora e avaliação do imóvel lote nº 35, da quadra 09, situado no Loteamento denominado Jardim Paulista, em Sinop/MT (ID nº 216147232 – Pág. 12).

Alega a parte apelante nulidade da penhora efetivada sobre o imóvel, em razão da ausência de sua intimação no processo executivo.

Contudo, verifica-se que tal argumento não merece prosperar, isto porque esta Câmara já decidiu a respeito no recurso de Agravo de Instrumento nº 1018082-50.2021.8.11.0000, interposto pela apelante, no sentido de que
“a embargante, ex-cônjuge do executado, tomou conhecimento da ação executiva ainda no ano de 2017, quando da avaliação do imóvel, conforme se denota da certidão da Oficial de Justiça, fls. 114v (ID nº 104838466) – assinatura e telefone da embargante/agravada – e fls. 115 (ID nº 1048338466)”.

A propósito, transcrevo a ementa do recurso:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL –

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para atribuição do efeito suspensivo aos embargos, além da garantia da execução, a lei (art. 919, § 1º do CPC/15) exige-se a presença dos mesmos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, não obstante o processo se encontrar garantido pela penhora do imóvel, há fortes indícios de que a embargante/agravada, ex-cônjuge do executado tomou conhecimento da ação executiva ainda no ano de 2017. Assim, não há se falar em desconhecimento da execução capaz de subsidiar a tese de nulidade da execução por falta de intimação.

Ausentes os requisitos legais, não se concede efeito suspensivo aos embargos à execução.”-

Portanto, agiu com acerto o magistrado singular ao rejeitar a nulidade arguida, merecendo ser mantida a sentença neste ponto.

No que tange à impenhorabilidade do bem de família, o art. 1º da Lei 8.009/90 dispõe que,
“o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Contudo, uma das exceções expressas à regra é a hipótese dos autos, prevista no art. 833, § 1º, do CPC/15, que assim dispõe,
in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

§ 1º. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusiva àquela contraída para sua aquisição.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE IMÓVEL FAMILIAR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DÉBITO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – PENHORABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 1º da lei 8.009/90 dispõe que, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”, contudo, uma das exceções expressas à regra é justamente a representada pela hipótese dos autos, prevista no art. 833, § 1º, do CPC, ou seja,
a impenhorabilidade “não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”
, como no presente caso, em que o débito refere-se ao restante do valor a ser pago pela aquisição do imóvel penhorado.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018513-50.2022.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO ORIUNDO DO PRÓPRIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

Inaplicável à espécie a impenhorabilidade do bem de família contida na Lei n. 8.009/90, quer do imóvel, quer dos direitos e ações relativas à promessa de compra e venda, porquanto o crédito executado é oriundo do próprio contrato destinado à aquisição do bem
. Inteligência do art. 3.º, inc. II, da Lei n. 8.009/90 e § 1º do art. 833 do CPC. Precedentes.DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

(TJ-RS - AI: 70082781634 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 05/12/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2019) destaquei

No caso, denota-se que a dívida exequenda se refere ao inadimplemento do Compromisso de Compra e Venda (Contrato nº 35/09) do lote em que reside a apelante e sua família (lote 35, quadra 09, do Loteamento Jardim Paulista), o mesmo que foi objeto de penhora, conforme ID nº 216147231 – Pág. 26/28 e 216147232 – Pág. 01/05.

Portanto, merece ser mantida a sentença recorrida que indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel da apelante por enquadrar na exceção prevista no art. 833, § 1º, do CPC/15, embora seja o imóvel o único bem imóvel residencial de propriedade da apelante.

Quanto ao direito à indenização pelas benfeitorias, dispõe o art. 1.219 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

Para a procedência do pedido de ressarcimento por benfeitorias edificadas no imóvel em litígio, impõe-se que a parte interessada comprove a efetivação das referidas benfeitorias e seu respectivo valor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. Benfeitorias. Direito de retenção.
Para que seja possível o acolhimento do pedido de retenção ou indenização das benfeitorias necessárias ou úteis, revela-se imprescindível a produção de prova acerca da existência, como, de resto, do dispêndio de valores para a sua realização.
No caso dos autos, não havendo prova acerca das alegadas benfeitorias realizadas no imóvel, não há falar em direito a indenização por benfeitorias, ou direito de retenção. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 70083244582 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 20/02/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020) destaquei

No caso dos autos, todavia, a parte embargante, ora apelante, não produziu provas que sustentasse a sua alegação de existência de benfeitorias.

Isto porque, deveria ter a parte apelante demonstrado nos autos as obras realizadas no imóvel que pretende sejam indenizadas, com documento neste sentido, ou outro elemento probatório em seu favor, o que não seu viu.

Portanto, deixou a parte apelante de observar o que determina o artigo 373, II, do CPC/15.

Ademais, tratando-se de ocupação irregular, visto que intimada da ação de execução, em razão da inadimplência do contrato de compra e venda do imóvel, ignorou a situação irregular da sua posse. Portanto, não há se falar em boa-fé.

Sobre o tema:

“INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - O direito de indenização é prerrogativa do possuidor de boa-fé que comprova a realização de benfeitorias - O vício subjetivo da má-fé decorre da ciência do possuidor no tocante à ilegitimidade de sua posse. Ciente a demandada da injustiça de sua posse exercida, sem amparo fático ou jurídico, em detrimento do direito do autor, caracteriza a posse de má-fé -
Ao possuidor de má-fé, somente serão indenizadas as benfeitorias necessárias, devidamente comprovadas.
”

(TJ-MG - AC: 10073140018513001 Bocaiúva, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019) destaquei

Logo, não há se falar em indenização por benfeitorias.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, observada a suspensão da exigibilidade da cobrança, em razão da apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024